Tribunal: TJBA
Processo: 8003863-36.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003863-36.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILDEMBERG SAIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO ARAUJO SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS

(ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006
). ACUSAD
O
CONDENAD
O
ÀS PENAS DE
0
1
(
UM
) ANO
E 08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO EM REGIME
INICIAL

ABERTO, CONVERTIDA EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
E MULTA,
CONCEDEND
O-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
.
REJEITADA. INCURSÃO PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÃO E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE AUTORIZA O INGRESSO
NA RESIDÊNCIA.

RÉU CONDUZIA VEÍCULO COM RESTRIÇÃO PARA FURTO/ROUBO.

ENTORPECENTES ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU, CUJA ENTRADA FOI AUTORIZADA PELO PRÓPRIO RECORRENTE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO MANTIVERA AS DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA POR

POR
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
NÃO VERIFICADO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INDIVÍDUO QUE ESTARIA COAGINDO O RECORRENTE. NÃ APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS
DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO
HARMÔNICOS ENTRE SI
E
APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO
DO RECURSO.

APELAÇÃO CONHECIDA,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
N
O MÉRITO, IM
PROVIDA.

1
.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
por

GILDEMBERG SAIS DOS SANTOS
,
insurgindo-se contra a sentença
proferida pelo M.M. Juízo da
2ª Vara Dos Feitos Criminais, Júri
e
Execuções Penais
d
a Comarca
d
e Irecê/
BA
, Dr
ª
.
Ana Queila Loula
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar
o
acusad
o

a 0
1
(
um
) ano
e 08 (oito) meses de
reclusão em regime inicial
aberto, convertida em pena restritiva de direito
e
165
(
cento e sessenta e cinco
) dias
-multa no valor unitário
1/30 do
mínimo vigente na época do delito, pela prática do delito tipificado no
s
art.

33, caput, da Lei 11.343/06
.

2.
Infere-se da denúncia que no dia
05/11
/202
1
,
próximo à praça do feijão, na cidade de Irecê
/BA, policias realizavam ronda de rotina quando avistaram o veículo do denunciado, consultaram o número da placa e verificaram haver restrição por furto/roubo, o que motivou a abordagem. Ato contínuo, o denunciado fora reconhecido pelos policiais devido a uma investigação que busca
va
apurar seu envolvimento em suposto transporte de entorpecentes, utilizando um drone, para a carceragem da cidade de Irecê.

3.
Ao ser indagado
pelos policiais, o
Apelante
confessou a prática e informou manter em sua residência as substâncias ilícitas vulgarmente conhecidas por maconha e cocaína, autorizando o ingresso dos policiais em sua residência para realizar buscas. Na mesma ocasião, o
réu
confessou aos policiais durante a abordagem que o veículo que conduzia não era de sua propriedade e que estava usando para fazer um favor a um custodiado, que preferia não revelar o nome, assim como
o
drone utilizado para transportar os entorpecentes para a carceragem.
Ato contínuo, os policiais realizaram
diligências na residência do
acusado, resultando na apreensão de aprox
imadamente 2
0
0g d
e cocaína e 70g de maconha
, além de 2 drones.

4. Irresignado com a condenação, o Acusado interpôs apelo (ID nº 96164938), suscitando, preliminarmente, da nulidade das provas obtidas por inexistência de flagrante, bem como violação ao domicílio. Pugnou também pela absolvição por ocorrência coação moral irresistível, bem como por insuficiência probatória.

5. Com relação à preliminar de violação de domicílio, note-se que, no presente caso, havia a fundada suspeita da prática do tráfico de drogas,
através da
investigações e, na ocasião, perceberam que o réu conduzia uma veículo com restrição para furto/roubo, o que autorizou a abordagem dos passageiros e do veículo, diante da fundada razão.

6.
Percebe-se também que o réu autorizou a entrada dos policiais em sua residência e em seu estabelecimento comercial, este último com o acompanhamento do passageiro do veículo, ressaltando que em Delegacia de Polícia autorizou expressamente que sua funcionária entregasse os drones aos policiais.

7.
Com efeito, de acordo com a narrativa dos policiais, deve ser afastada qualquer conjectura de nulidade da
prisão e da
apreensão d
as
drogas e
drones
no ambiente domiciliar
e no estabelecimento comercial
, cujo ingresso se pautou em evidente justa causa, seja em razão
do réu estar dirigindo um veículo com restrição para roubo, seja pelas

suspeitas de que o réu era quem estava enviando dos drones para a Carceragem de Irecê.

8. Acerca do pleito absolutório por existência de coação moral e irresistível para que o réu mantivesse as drogas em sua residência, não merece acolhimento o pleito absolutório fundado na ocorrência de coação moral irresistível, ante a não demonstração dos elementos de tal excludente da culpabilidade,
na medida em que o réu não apresentou nenhum dado sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos que o estivesse ameaçando,
limitando-se a afirmar que não se sentia confortável para informar quem era a pessoa que lhe entregara o veículo com restrição para roubo, ou a pessoa que lhe pedira para consertar os drones e guardar as drogas
.

9. Importante destacar que as provas produzidas nos autos não evidenciam a existência de ameaça de dano grave e injusto eventualmente sofrida pelo Recorrente, por ocasião do delito, lastreando-se, tão somente, nas afirmações constantes no termo de interrogatório, no sentido de que
as drogas e os drones pertenciam a outra pessoa, destacando que o réu sequer falou que o ameaçara, mas apenas que não se sentia confortável em dizer o nome, pois estava pagando uma dívida pelas drogas.

10.
Ressalte-se
que a respeitável defesa não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia, a teor do art
.
156
, caput, do

Código de Processo Penal
,
acerca dos requisitos legais da causa excludente de culpabilidade aventada. Ademais, verifica-se que a justificativa apresentada pelo Apelante é bastante genérica e vaga, sendo sua versão carente de verossimilhança, enquanto a versão apresentada pela acusação apresenta-se em consonância com o manancial probatório produzido.

11. Quanto ao requerimento absolutório por fragilidade probatória, a materialidade
e autoria
rest
aram
sobejamente demonstrada através do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
nº 4020/2021
,
A
uto de
E
xibição e
A
preensão,
A
uto de
C
onstatação
P
révia
e laudos periciais, constatando a apreensão de
75,69g
(setenta e cinco gramas e sessenta e nove centigramas) de
maconha e 197,73g
(cento e noventa e sete gramas e setenta e três centigramas)
de cocaína,
além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu
,
além de sua confissão parcial.

12.
Consoante depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do Recorrente, alhures destacados, já havia a desconfiança de que o réu participara do envio de drones para o estabelecimento carcerário da cidade de Irecê e foi visto dirigindo um automóvel com placa com restrição para roubo/furto. Ao ser abordado pelos policiais e posteriormente levado à delegacia de Polícia, confessou que possuía drogas em casa e drones no seu estabelecimento comercial, autorizando a entrada dos agentes de segurança nos dois imóveis.

13.
Em sua residência foram apreendidas as drogas, na presença do suspeito Ícaro e, no estabelecimento comercial foram apreendidos dois drones, que foram entregues pela funcionária do réu aos policiais.

14.
Em seu interrogatório,
o réu

afirmou que
confessou
perante a autoridade policial,
que,
mediante pressão psicológica,

armazenava drogas em sua residência para pagamento de dívidas de drogas, bem como de que consertava drones. Afirmou que, apesar de não saber que o carro que conduzia era roubado, sabia que a pessoa que o vendeu era envolvido com tráfico de drogas.

15.
Merece destaque
o fato de
que não foi apresentada qualquer evidência de que os policiais teriam algum interesse na prisão do réu, bem como não poderiam saber onde o entorpecente estava armazenado, a não ser através do réu,
destacando-se que, apesar de o Apelante afirmar que sofrera pressão psicológica dos policiais, confessara que autorizara a entrada dos agentes de segurança em sua residência,
ressaltando que o laudo de exames de lesões corporais destacou que o réu não apresentava qualquer lesão física
.

1
6.
Assim, a moldura fática delineada revela que as circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta d
o
acusa
do
e os depoimentos contundentes dos policiais levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

1
7.
Dessarte,

revela-se completamente descabida a alegação de insuficiência de provas ensejadoras da responsabilidade penal d
a
Apelante, não havendo porque cogitar-se em absolvição tomando-se por base o princípio do
in dubio pro reo
.

18.
Quanto à dosimetria, destaque-se
que
não foi objeto do apelo
e
não merece reproche.

19. Parecer da douta Procuradora de Justiça Laís Teles Ferreira pelo conhecimento e improvimento do recurso.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO,
PRELIMINAR AFASTADA
E,
NO MÉRITO, IMPROVID
O
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8003863-36.2021.8.05.0110
, oriundo do Juízo de Direito da
2ª Vara Dos Feitos Criminais, Júri
e
Execuções Penais
d
a Comarca
d
e Irecê/
B
, tendo como Apelante
GILDEMBERG SAIS DOS SANTOS
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
CONHECER
O APELO,
REJEITAR A PRELIMINAR

E,
NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16